Tribunal: TJBA
Processo: 8000929-27.2020.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000929-27.2020.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA ROSANGELA FIGUEIREDO SANTOS

Advogado(s)
:
NATHALIA ALMEIDA AGUIAR, JOAO ROBERTO DA SILVA FIGUEIREDO

APELADO: MUNICIPIO DE BARRA

Advogado(s)
:
MARCELO ALVES DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE 40H PARA 20H SEMANAIS. ATO QUE IMPORTOU EM PERDA DE RENDIMENTOS. INEXISTÊNCIA DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. VERBAS DEVIDAS DESDE A IMPETRAÇÃO. ENUNCIADOS NºS. 269 E 271 DA SÚMULA DO STF. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000929-27.2020.8.05.0018
, em que figuram como Apelante MARIA ROSANGELA FIGUEIREDO SANTOS e Apelado MUNICIPIO DE BARRA.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto.

Salvador, .